Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não possui direito subjetivo à nomeação e contratação, quando não demonstra ter sido preterido na ordem de convocação, consoante entendimento consolidado pelo Pleno do e. STF no RE n. 831.311 com repercussão geral.
2. A terceirização de serviços, mesmo essenciais, não permite, por si só, ser tida por ilícita, segundo deliberação do e. STF no RE n. 958.252 com repercussão geral, e inviável se mostra considerar, tão somente com a contratação de prestadores de serviços, a ocorrência de preterição de candidatos aprovados e classificados no certame fora das vagas oferecidas, notadamente quando não ficou comprovado que os serviços contratados se destinam a atendimentos de demandas efetivas e em caráter permanente em substituição à execução direta pelo pessoal da empresa pública.
3. Recurso conhecido e provido.